Tribunal: TJPA
Processo: 0808216-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808216-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal, em razão da suposta ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial demonstrou a necessidade da segregação cautelar com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida extrema.

III. Razões de decidir

4. A decisão judicial indicou a materialidade do delito com base nos autos, bem como os indícios de autoria.

5. A fundamentação expôs a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do investigado, que possui registro criminal por crime violento.
6. A jurisprudência consolidada admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência do agente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2025, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, razão pela qual requer a revogação da prisão do paciente ou substituição da medida extrema por cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo
.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa,
verbis:

“(...) No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante por meio do termo de apreensão da droga, depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção constantes nos autos, que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública, devido aos diversos registro criminais sob acusação de crime violento (roubo).

Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de MARCOS DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva.(...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto,
amparando-se o decreto preventivo na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão do risco concreto
de reiteração delitiva
, apto a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. No caso, a prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 1,06178kg (um quilo, sessenta e um gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, incluindo dois tijolos no congelador; 925,24g (novecentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína; 179,77g (cento e setenta e nove gramas e setenta e sete centigramas) de crack -, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

4. Ademais a agravante possui condenação anterior por associação para o tráfico (Processo n. 0001119-73.2021.8.26.0288) e seu histórico de envolvimento em crimes similares e a quantidade de entorpecentes apreendidos apontam sua participação ativa na organização criminosa.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação capaz de ocasionar a revogação do decreto prisional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[
1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 26/06/2025